Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000888-50.2017.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA
RECORRIDOS: UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 86957953) interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 82731461):
DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – CAPÍTULOS QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NAS CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –NÃO CONHECIDOS – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS PARA A COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS DESPROVIDOS NA PARTE CONHECIDA.
1- Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos. No caso concreto, os capítulos em que as Agravantes não combatem especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora e apenas reiteram os argumentos ofertados nas contrarrazões, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada não foram conhecidos.
2- “A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.551.956/SP, sob a sistemática dos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a referida pretensão seria o previsto no art. 206, § 3o, IV, CC/02, ou seja, o trienal. Em tal hipótese, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do pagamento. (AgInt no AREsp 1580114/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020). Na hipótese, é incontroverso que os Agravados pagaram a comissão de corretagem por meio da entrega de um caminhão; contudo nenhuma das partes indica o dia em que foi realizada a tradição; assim, ainda que os direitos reais sobre coisas móveis se adquirem com a simples tradição (art. 1.226, CC), deve prevalecer a data em que transferiram a propriedade do bem móvel, ou seja: 21/08/2014 e, de conseguinte, não há falar em prescrição, já que o feito foi promovido antes de escoado o prazo de 03 (três) anos.
3- Consoante a orientação do STJ, “Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 972.349/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 18/3/2008). In casu, não há falar em julgamento extra petita porque, embora a Relatora tenha rechaçado o fundamento utilizado pelos Agravados (de que a prescrição teve início com o envido das notificações extrajudiciais); afastou a prescrição por outros motivos. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000888-50.2017.8.11.0041, Relatora CLARISSE CLAUDINO DA SILVA, j. em 07.04.2021).
O Recorrente apresentou este recurso especial, alegando violação aos artigos 421, 422, 727, 722, 724 e 725, do Código Civil/2002, bem como entendimento consolidado do STJ (Tema 938), argumentando em síntese: (a) prescrição quanto a pretensão de restituição do valor pago a título de corretagem, cujo lapso temporal passa a transcorrer a partir da assinatura do contrato de compra e venda e não do pagamento do valor, tal como decidido pelo aresto recorrido; (b) ocorrência de julgamento extra petita, pois em momento algum os recorridos alegaram que a contagem do prazo prescricional deveria ser feita a partir do pagamento desta verba; (c)prescrição trienal da pretensão de cobrança, tal como consolidado no Tema 938/STJ.
Recurso tempestivo (id 87904461) e preparado (id 87714450).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme id. 90765965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 938, 1.002 e 1.099 - Distinção.
A princípio, embora a controvérsia constante neste feito recaia sobre a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição de corretagem, inviável a suspensão do feito nos moldes determinados no REsp 1897867/CE (Tema 1099). Isto porque na causa sub judice discute-se a prescrição sob a ótica de rescisão contratual por culpa dos promitentes compradores, enquanto no Tema 1099/STJ a questão será analisada sob ângulo diverso, subordinada à rescisão motivada pela construtora, nos casos de atraso na entrega da unidade imobiliária[1].
Noutro giro, embora o órgão fracionário recorrido tenha aplicado o Tema 1.002 à espécie, determinando que os juros incidentes sobre o valor a restituir a favor dos promitentes compradores fluam a partir do trânsito em julgado deste decisório, também não é preciso a análise deste ponto, pois não foi objeto de insurgência pela parte sucumbente.
Por fim, inviável a aplicação do Tema 938/STJ, tendo em vista que a decisão dali constante se submete às causas em que se discute a ocorrência prescrição trienal da pretensão de restituição da comissão de corretagem com substrato no enriquecimento sem causa, que é a premissa central e fundamental da pretensão de repetição de indébito.
Todavia, este não é o caso dos autos, tendo em vista o pedido exordial está lastreado na inutilidade da mediação em razão da resolução do contrato por culpa exclusiva dos compradores.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Neste tirocínio, o recorrente alega como tese recursal o julgamento extra petita e a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem. Todavia, aponta como violados os dispositivos 421, 422, 727, 722, 724 e 725, do Código Civil, que não possuem nenhuma pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais.
Os artigos 421 e 422 do CC fazem menção à liberdade contratual a ser exercida nos limites da função social do contrato e execução conforme os princípios da probidade e boa-fé.
Já os artigos 727, 722, 724 e 725 do CC remete lições a respeito do contrato de corretagem, em especial os aspectos definidores do instituto, forma e condições para remuneração do corretor.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). [g.n.]
Nesta ordem de ideias, considerando que os artigos apontados por violados não possuem carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] Questão submetida a julgamento: Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel.